Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-68.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA - CPF: 274.918.031-72 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), LINDOMAR ALBINO DE ALMEIDA - CPF: 274.918.031-72 (EMBARGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelação cível em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito. Banco sustenta omissão na análise de provas relacionadas à contratação do cartão consignado. Autor aponta omissão quanto à fixação dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise de elementos probatórios capazes de demonstrar a regularidade do contrato de cartão consignado; e (ii) saber se o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. As matérias suscitadas nos embargos foram analisadas e fundamentadas no acórdão recorrido, que concluiu pela inexistência de contrato válido e pelo direito à restituição simples, ante a ausência de má-fé do credor. A ausência de fixação dos honorários recursais justifica-se pela rejeição integral do apelo, inexistindo condenação adicional que ensejasse sua majoração. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de nova análise probatória em acórdão devidamente fundamentado. A fixação de honorários recursais pressupõe majoração da condenação ou sucumbência recursal, inexistente na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 1.022; CDC, arts. 39, III, e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.640.506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017; STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Súmula 532.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos embargos de declaração opostos Lindomar Albino de Almeida e Banco BMG S.A., em face do v. acórdão no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Nas razões dos embargos o Banco BMG S.A. aponta a ocorrência de
omissões no acórdão
, ao argumento de que não teria havido análise de determinados elementos probatórios, como "
selfies
", contratos assinados e gravações, os quais demonstrariam a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n.o 6198440.

Por outro lado, Lindomar Albino de Almeida aponta a ocorrência de
omissão
no julgado, argumentando que o acórdão deixou de fixar os
honorários advocatícios recursais
, conforme determina o
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Pedem, assim, sejam sanados os vícios apontados.

Lindomar Albino de Almeida apresentou contrarrazões. (id. 279150882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Apesar das partes,
Lindomar Albino de Almeida e Banco BMG S.A,
alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, razão não lhes assiste. Explico.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
” (negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Lindomar Albino de Almeida ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco BMG, pleiteando, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da boa-fé objetiva, a nulidade de contrato bancário n.o 6198440, celebrado supostamente em 24/07/2015, no valor de R$ 14.185,90, com 99 parcelas, do qual afirma não ter ciência ou anuído à contratação.

Sustenta que, desde julho de 2015, vem sofrendo descontos mensais médios de R$ 303,06 em seu benefício previdenciário, a título de “Reserva de Margem Consignável – RMC”, sem que tenha solicitado cartão de crédito ou contratado qualquer empréstimo vinculado a essa modalidade. Alega que tal prática configura conduta abusiva e ilícita, vedada pelo art. 39, III, do CDC e condenada pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 532).

O autor alega que jamais utilizou os supostos valores emprestados e que sequer recebeu o cartão de crédito. Ressalta-se que seu rendimento mensal gira em torno de R$ 2.472,55, sendo os descontos causadores de grave desequilíbrio financeiro e abalo moral, o que justifica a responsabilização objetiva do banco pela prática abusiva.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a nulidade do termo de adesão
no que se refere à utilização do cartão de crédito, bem como a
inexistência dos débitos
a ele vinculados e, por conseguinte, o cancelamento contrato n°6198440.
Condenar
a requerida ao pagamento à parte autora da quantia de
R$ R$ 24.850,52,
a título de dano material, referente aos descontos realizados. Tal quantia deverá devolvida em
dobro
e corrigida pelo INPC desde a data do primeiro desconto, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$3.000,00 a titulo de dano moral que deverá ser corrigida a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, a data do primeiro desconto indevido. Além disso, condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte autora, asseverando que foram devidamente observados os deveres de informação e transparência, nos termos da legislação aplicável. Afirma a inexistência de vício de consentimento, destacando que a avença foi regularmente assinada pela parte autora, tendo esta, inclusive, enviado "
selfies
" para confirmação da contratação, bem como realizado saques complementares, o que evidenciaria a ciência e anuência quanto aos termos contratuais.

Argumenta que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento encontram respaldo no art. 6o da Lei no 10.820/2003, inclusive quando decorrentes de operações realizadas mediante cartão de crédito consignado. Defende a inexistência de qualquer abuso contratual, ressaltando que os encargos financeiros pactuados são legais e que a eventual declaração de nulidade contratual ensejaria enriquecimento sem causa por parte do consumidor. Pugna pela inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados, sob o fundamento de inexistência de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assevera a ausência de dano moral indenizável, citando entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no qual se afastou a caracterização do dano moral
in re ipsa
em hipóteses análogas. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, bem como a redução da verba honorária sucumbencial fixada na sentença recorrida.

Pois bem.
A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano material e moral.

A parte autora alega que não pactuou contrato de empréstimo sobre a RMC com o banco requerido n.6198440. Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de dano indenizável.

Compulsando os autos
observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto não há efetiva comprovação da relação jurídica entre as partes, ônus que incumbia ao
Banco. Explico.

Em minucioso exame dos autos, constata-se que nenhum dos contratos apresentados pelo banco recorrente trata-se do contrato discutido nos autos.

Tal omissão assume especial relevância, pois, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa da parte autora.

Assim, diante da ausência de produção de prova hábil a afastar os questionamentos formulados pela parte autora quanto à autenticidade do contrato, impõe-se reconhecer a fragilidade do acervo probatório apresentado pelo banco, bem como a insuficiência da documentação acostada para comprovar a existência de contratação válida e eficaz.

Diante disso, resta cristalino que a instituição bancária estava descontando valores da conta da autora de forma ilícita. Assim, não desincumbiu o Banco provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação, ensejando, via de consequência, a configuração de dano extrapatriominal.

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário da autora, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, merecendo reforma a sentença nesse ponto
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, restou devidamente demonstrado nos autos a origem a ilicitude da cobrança.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que R$ 3.000,00 pelo dano moral sofrido pela parte autora, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para determinar a restituição dos valores pagos de forma indevida pela parte autora
,
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé. Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.
”

(id.277837368 – negritei e grifei).

À vista disso, resta nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado, pois, apesar
dos embargantes alegarem ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Isso porque, reafirmo
que de fato o Banco não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, eis que não demonstrou a regularidade da contratação, resultando no ato ilícito que enseja a reparação pelo dano ocasionado.

A parte autora, negou haver pactuado contrato de empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável – RMC, com a instituição requerida, especificamente no que tange ao contrato no 6198440.Compulsando os autos, constata-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência da relação jurídica, porquanto
não há efetiva comprovação da relação contratual entre as partes
, ônus que, conforme preceitua o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao banco.

Os documentos acostados pela instituição financeira, embora refiram-se a contratos similares,
não guardam identidade com o contrato objeto da presente demanda
, tratando-se, assim, de elementos probatórios inidôneos à comprovação da legitimidade do vínculo jurídico específico debatido.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo certo que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, o que,
in casu
, claramente se pretende.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No que se refere aos
embargos opostos por

Lindomar Albino Almeida
, também não merece guarida a pretensão. Embora se reconheça a possibilidade de arbitramento de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, tal previsão aplica-se aos casos em que há
integral improvimento do recurso adverso
, hipótese que
não se verifica no caso concreto
, dado que o recurso de apelação interposto pelo banco foi
parcialmente provido
. Assim,
não há falar em condenação em honorários recursais
, uma vez que a parte autora não foi integralmente vencedora na fase recursal.

Por conseguinte, inexistindo as omissões apontadas por ambas as partes, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Posto isso, conheço os recursos e os

REJEITO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025